Tribunal: TJBA
Processo: 0502529-67.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502529-67.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, DJALMA SILVA JUNIOR APELADO: PRECAVER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo com resolução de mérito por prescrição intercorrente. O embargante sustenta que suas diligências processuais foram reconhecidas pelo tribunal, mas contraditoriamente foi mantida a prescrição por ineficiência das medidas adotadas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado ao reconhecer a diligência da parte mas manter a prescrição intercorrente por ineficiência das medidas processuais adotadas. III. Razões de decidir Não há contradição interna no julgado. O acórdão distinguiu adequadamente entre a mera manifestação processual e a efetiva utilidade dos atos para o avanço do feito, concluindo que os requerimentos para realização de diligências se mostraram "reiterados, ineficientes e infrutíferos", não tendo o condão de suspender ou interromper o lapso prescricional. Trata-se de discordância com tese jurídica adotada, e não de contradição lógica entre premissas e conclusão. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Mantida integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 240, §3º e 1.022, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº 0502529-67.2014.8.05.0150, em que figuram como embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como embargado PRECAVER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA